Tribunal: TJDFT
Processo: 0707035-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707035-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HOTEIS ROYAL PALM PLAZA LTDA. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória de urgência para suspender os débitos objeto da controvérsia, para que não representem empecilho à expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em favor do agravado (proc. no 0709360-57.2021.8.07.0018, ID no 110931271, págs. 1-4). 2. A decisão também determinou que o agravante se abstenha de adotar medias para a cobrança dos valores até ulterior decisão judicial e expeça a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, caso não constem outros débitos tributários em desfavor do agravado. 3. Em suas razões recursais, em suma, o agravante destaca que a cobrança do ICMS-DIFAL é permitida, uma vez que prevista no art. 20, §1o da Lei no 1.254/96. Esclarece que a diferença de alíquotas é devida ao Distrito Federal, pois se trata da aquisição de bens ou contratação de serviços na modalidade presencial. 4. Sustenta que deve ser considerada a circulação jurídica do bem, caracterizada pela operação comercial que enseja a emissão de nota fiscal em que consta como emitente pessoa jurídica de outra unidade da federação e o destinatário um residente ou estabelecido no Distrito Federal. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar as determinações constantes na decisão recorrida e, no mérito, pugna pela sua reforma. 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A responsabilidade tributária por substituição ocorre nas hipóteses em que o sujeito passivo da obrigação é pessoa diversa daquela que praticou o fato gerador, sendo que decorre de expressa disposição legislativa. 9. A substituição tributária para frente (ou progressiva), uma das duas modalidades quando se trata de ICMS, presume a ocorrência do fato gerador posterior e a sua dimensão econômica (CF, art. 150, §7o). Logo, ocorre a antecipação do pagamento referente à obrigação tributária que surgiria somente mais à frente para o contribuinte. 10. Nessas hipóteses, o legislador presume a base de cálculo provável do tributo e, caso não se realize o fato gerador que justificou a sua incidência, assegura ao contribuinte a imediata e preferencial restituição da quantia recolhida. 11. A Lei no 1.254 de 8 de novembro de 1996, alterada pela Lei no 5.546 de 5 de outubro de 2015, disciplina o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadoria e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS no âmbito do Distrito Federal. 12. O Convênio ICMS no 236 de 27 de dezembro de 2021 do Conselho Nacional de Políticas Fazendárias - CONFAZ, dispõe sobre os procedimentos que devem ser observados nas operações e prestações que destinem mercadorias, bens e serviços a consumidor final não contribuinte de ICMS e localizado em unidade diversa da federação. 13. Na linha da doutrina e jurisprudência que se manifesta sobre a matéria, tem-se que a circulação de mercadorias prevista no art. 155, inciso II da Constituição Federal se refere à circulação jurídica. Por isso, pressupõe efetivo ato de comércio para o qual concorrem os interessados com a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade. 14. Como consequência, é irrelevante que haja remessa física do bem adquirido a outra unidade da federação. A Emenda Constitucional no 87/2015, ao incluir o inciso VII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal, não limitou a incidência do diferencial do ICMS (DIFAL) às operações não presenciais. 15. As empresas que não têm sede no Distrito Federal devem providenciar o recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS/DIFAL, incidentes sobre operações de compra e venda de mercadorias ou prestação de serviços, ainda que realizados presencialmente no mesmo ente federado em que ocorreu o negócio jurídico, pois não é preciso que haja a circulação física, mas apenas jurídica para a respectiva incidência tributária. 16. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1292176, 07080862920198070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. O agravado tem domicílio na cidade de Campinas, São Paulo, e apesar de sustentar que a venda de mercadorias ocorre de maneira interna, há emissão de Nota Fiscal relativa ao negócio jurídico celebrado, constando como destinatário consumidor final domiciliado ou estabelecido no Distrito Federal, o que configura a circulação jurídica de bens e serviços (fato gerador do ICMS/DIFAL). 18. Nesta análise de estrita delibação, no qual a apreciação do contexto fático-jurídico ocorre de maneira sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. DISPOSITIVO 19. Defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal (CPC, art. 995, parágrafo único; art. 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Comunique-se à 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 9 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO